Tribunal: TJSP
Processo: 1020205-79.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE ENSEJAM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE OU LITIGIOSIDADE QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO DISPOSTO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE ENSEJAM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE OU LITIGIOSIDADE QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, §§ 1o e 2o, DO CPC – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.